Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu MARCELO COSTA CÂMARA à pena de 21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1 (um) salário-mínimo, vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, §1º, do CP, pela prática das condutas de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).

 Em 12/1/2026, a Defesa de MARCELO COSTA CÂMARA requereu autorização para que “as pessoas (...) relacionadas possam visitar o Peticionário, em datas e horários a serem agendados, tanto presencialmente quanto online, na unidade do BPE (BATALHÃO DA POLÍCIA DO EXÉRCITO) onde se encontra custodiado” (eDoc. 1.755).

É o relatório. DECIDO.

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de administração e segurança do estabelecimento prisional, no caso as Normas Administrativas para Prisão Especial (NAPE), aplicáveis no Batalhão da Polícia do Exército de Brasília/DF, que determina a realização da visitação às terças, quintas e domingos, preferencialmente no período vespertino.
Diante do exposto, AUTORIZO a realização de visita, nas modalidades presencial e virtual, a MARCELO COSTA CÂMARA, pelas pessoas abaixo relacionadas, no turno vespertino, separadamente, com duração de 30 (trinta) minutos para cada:

(i) SANDRO DANIEL SOARES, CPF nº 013.512.487-58, dia 18/1/2026 (domingo);
(ii) PÂMELLA CERQUEIRA MONTALVÃO, CPF nº 160.918.707-50, dia 18/1/2026 (domingo); 
(iii) JOÃO PEDRO ALMEIDA METEDEIRO DE OLIVEIRA, CPF nº 154.459.987-03, dia 18/1/2026 (domingo); 
(iv) JOÃO GABRIEL ALMEIDA METEDEIRO DE OLIVEIRA, CPF nº 197.971.987- 07, dia 20/1/2026 (terça-feira); 
(v) MARCUS ANTONIO MACHADO IBIAPINA, CPF nº 408.489.062-49, dia 20/1/2026 (terça-feira); 
(vi) ESTÁCIO LEITE DA SILVA FILHO, CPF nº 666.668.991-72, dia 20/1/2026 (terça-feira);  
(vii) ANA CAROLINA VEGAS PENA, CPF nº 104.500.756-05, dia 22/1/2026 (quinta-feira); 
(viii) ANDREA FABÍOLA VEGAS PENA, CPF nº 019.176.089-77, dia 22/1/2026 (quinta-feira); e
(ix) ELANE ESTRELA BEZERRA LIRA - CPF nº 491.768.461-72, dia 22/1/2026 (quinta-feira). 

DETERMINO, ainda, que o requerimento para autorização de visitas seja renovado a cada ingresso.
OFICIE-SE ao Comando do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília/DF. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente